Tribunal: STF
Processo: ARE 853830
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO COMPROVANTE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REPROVAÇÃO. DEMANDA QUE VISA À PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NO CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REQUERENTE JÁ INTEGRA OS QUADROS DA PM, EM RAZÃO DE APROVAÇÃO EM CERTAME SUBSEQUENTE. RECONHECIMENTO DE EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.